Tribunal: TJBA
Processo: 8032798-91.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032798-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

AGRAVADO: CACIA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Advogado(s)
:
MARCIO SALLES CAFEZEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento.
Ação de execução por título extrajudicial.

Dívida oriunda de uma Cédula Rural Hipotecária, prefixo n° 114852565-34-A, emitida em 08/07/1997. Decisão agravada que julgou procedente a impugnação à penhora, para desfazer a constrição sobre a Fazenda Volta, localizada no Município de Bonfim de Feira. O imóvel rural foi dado em garantia do pagamento da dívida,
mediante declaração firmada, pela agravada, no sentido de que não é utilizado como residência própria e que poderia ser objeto de penhora
. Por conseguinte, a impenhorabilidade é inoponível à vista da exceção contida no inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90
,
aplicado por analogia. Como o imóvel rural foi dado em garantia pela própria executada, ora agravada, emitente do título, no qual constou expressamente a garantia hipotecária do imóvel, não pode ser invocado o benefício legal em seu favor. Consoante entendimento do STJ,
“
Tendo os recorrentes ofertado o imóvel rural objeto da presente demanda como garantia hipotecária das operações de crédito por eles contratadas, não lhe-se é permitido suscitar sua impenhorabilidade, porquanto o acolhimento de tal pretensão implicaria venire contra factum proprium
”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1102689/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020
). Assim sendo, é impositiva a reforma da decisão agravada que acolheu a alegação de impenhorabilidade da propriedade rural. Mantida a penhora do imóvel. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032798-91.2022.8.05.0000
em que figuram como agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como agravada
,

CACIA DE OLIVEIRA CORDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.